Tribunal: TJPA
Processo: 0800932-69.2021.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800932-69.2021.8.14.0125

APELANTE: ANDRE RODRIGUES ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA ENTRADA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTADA VALORAÇÃO NEGATIVA GENÉRICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO (2/3). PENA REDIMENSIONADA PARA 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO E 167 DIAS-MULTA, REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de
André Rodrigues Araújo da Silva
contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena definitiva de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, após aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração de 1/6.

II. Questões em discussão

a) Preliminar de nulidade das provas, em razão da entrada de policiais no domicílio sem mandado judicial;

b) Alegada insuficiência de provas para condenação, com pedido de absolvição;

c) Subsidiariamente, pedido de desclassificação para posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006);

d) Na dosimetria, pedido de afastamento da valoração negativa genérica na 1ª fase, de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 no patamar máximo (2/3) e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

A entrada em domicílio foi precedida de fundadas razões, confirmadas pelo flagrante e pela confissão inicial, não havendo nulidade (CF, art. 5º, XI; STF, RE 603.616/RO).

Materialidade e autoria comprovadas por laudo toxicológico, apreensão de drogas fracionadas e em variedade, dinheiro trocado e depoimentos policiais colhidos em juízo, os quais constituem prova idônea quando em harmonia com os demais elementos (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC).

Inviável a desclassificação para uso pessoal (art. 28), pois a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas evidenciam destinação mercantil.

Na primeira fase, a sentença negativou a culpabilidade e os motivos do crime de forma genérica, utilizando elementares do tipo (“busca do lucro fácil”), o que não se admite (STJ, HC 251.596/RJ). Pena-base deve permanecer no mínimo legal.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado deve incidir no patamar máximo de 2/3, em face da primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação criminosa (STJ, HC 725.534/SP, 3ª Seção, Informativo 734).

Pena final redimensionada para
1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa
, em regime aberto.

Cabível a substituição por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, uma vez que o tráfico privilegiado não é considerado hediondo (STF, HC 118.533/MS).

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para
1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por
duas penas restritivas de direitos
a serem fixadas na execução.

V. Tese firmada

A mera gravidade abstrata do delito de tráfico e a busca do lucro fácil não autorizam a exasperação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, por se tratarem de elementares do tipo penal.

VI. Dispositivos legais e jurisprudência citada

Constituição Federal
: art. 5º, XI.

Código Penal
: arts. 44 e 59.

Lei nº 11.343/2006
: art. 33, caput e § 4º; art. 28.

STF, RE 603.616/RO
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10/05/2016.

STJ, HC 240.625/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 01/08/2014.

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 01/07/2020.

STJ, HC 251.596/RJ
, Rel. Min. Ericson Maranho (conv.), 6ª Turma, DJe 09/04/2015.

STJ, HC 725.534/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, DJe 27/04/2022 (Informativo 734).

STF, HC 118.533/MS
, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 10/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ANDRÉ RODRIGUES ARAÚJO DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA (ID nº 26090462), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, reconhecendo a causa de diminuição do tráfico privilegiado, mas aplicando a redução na fração de
1/6 (um sexto),
estabelecendo
a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Conforme narrado na denúncia, no dia
2
7
/05/2021
, por volta de 00h05min, na cidade de São Geraldo do Araguaia/PA, o acusado foi abordado em sua residência, após policiais militares tomarem conhecimento acerca de comercialização de drogas no local, e observarem a movimentação nas proximidades, ocasião em que os policiais militares apreenderam
24 porções de maconha, 03 pedras de crack, 01 porção de cocaína
e a quantia de
R$ 64,70 (sessenta e quatro reais e setenta centavos)
, circunstâncias que motivaram a imputação da prática de tráfico de drogas.

Nas razões recursais (ID nº 26090466), a Defesa suscitou, preliminarmente, a
nulidade da busca domiciliar
, por ausência de justa causa, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, à luz do entendimento firmado pelo STF no
RE 603.616/RO
. No mérito, pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
, ou, subsidiariamente, a
desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei de Drogas). Ainda, insurgiu-se contra a dosimetria da pena, alegando violação ao princípio do
ne bis in idem
, requerendo a aplicação da fração máxima de
2/3
para o tráfico privilegiado e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 26090470), defendeu a higidez da sentença, sustentando que a materialidade e autoria do crime restaram suficientemente demonstradas pela apreensão das substâncias entorpecentes, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais. Argumentou que o crime de tráfico não se restringe à conduta de comercializar drogas, mas abrange todas as hipóteses descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual pugnou pela manutenção integral da condenação.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 26489753) opinou pelo
conhecimento e provimento parcial do recurso
, entendendo que, embora não haja nulidade na busca domiciliar e tampouco se sustente a tese de absolvição ou desclassificação para posse, deve ser revista a
dosimetria da pena
, aplicando-se a fração máxima de redução do tráfico privilegiado (2/3), com a consequente possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da preliminar – nulidade da busca domiciliar

A Defesa alega nulidade das provas decorrentes da entrada dos policiais na residência do apelante, por ausência de mandado judicial, sustentando afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 603.616/RO (Tema 280)
.

Sem razão.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a entrada em domicílio, sem prévia autorização judicial, pode ser legítima quando amparada em
fundadas razões
de que, em seu interior, ocorra situação de flagrante delito, devendo tais circunstâncias ser devidamente justificadas a posteriori.

No caso dos autos, a diligência policial teve início a partir de denúncia anônima indicando o local como ponto de venda de drogas. Em seguida, os agentes observaram o movimento de comercialização, e, então surpreenderam o acusado em situação típica de flagrância, apreendendo, no interior de sua residência,
24 porções de maconha, 03 pedras de crack, 01 porção de cocaína
e quantia em dinheiro trocado. Ademais, em sede policial, o réu admitiu a prática de traficância em razão de estar desempregado.

Assim, não se trata de mera “suspeita genérica”, mas de contexto fático concreto que corroborou a fundada suspeita inicial, legitimando a atuação policial.

A propósito:

(...)
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto . Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

(...)
5. Ademais, o mandado de busca e apreensão era dispensável, pois foram encontradas drogas e armas nas casas do Paciente e dos corréus, o que evidencia a situação de flagrante delito, podendo, pois, a autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa, sem a necessidade de mandado judicial. 6. Ausência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a eventual concessão da ordem de ofício. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 240.625/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014)

Diante disso,
rejeito a preliminar
de nulidade
.

2. Do mérito — insuficiência de provas e pedido de desclassificação

A tese absolutória e o pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 partem do mesmo alicerce fático: alegada ausência de elementos que indiquem destinação mercantil. No caso, porém, a
materialidade
está comprovada pelo
laudo toxicológico definitivo
(maconha e cocaína, além de crack); e a
autoria
se evidencia do conjunto formado pelos
depoimentos dos policiais colhidos em juízo
, coerentes com a apreensão de
24 porções de maconha, 3 pedras de crack, 1 porção de cocaína
e
dinheiro trocado
, além da
confissão inicial do réu em sede policial
de que vendia entorpecentes por estar desempregado.

No tocante ao peso probatório, adoto o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que
“os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 01/07/2020).

Ressalto, ainda, que o crime de
tráfico
não se limita ao verbo “vender” ou “comercializar” drogas: o art. 33, caput, abrange condutas como “guardar” ou “ter em depósito”; a própria sentença de 1º grau assinala essa orientação, rechaçando a exigência de flagrante ato de comércio.

À vista da
diversidade e fracionamento
das substâncias e do
dinheiro em espécie
, observadas no caso, não há espaço para o reconhecimento de
uso próprio
; a moldura probatória aponta finalidade alheia ao consumo pessoal.

Destarte,
rejeito
a pretensão absolutória por insuficiência de provas e, por consequência lógica,
improvido
o pedido subsidiário de
desclassificação
para o art. 28.

Da dosimetria da pena

Na primeira fase, o juízo a quo fez considerações genéricas acerca da culpabilidade, apontando que “a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, estava a comercializar substâncias entorpecentes, maculando a sociedade local, que tem seus cidadãos tornando-se viciados em prejuízo da saúde física e mental.” tratando a reprovabilidade da conduta como mais intensa em razão da gravidade do tráfico e da busca de lucro fácil quando valora negativamente as consequências do crime ao afirmar que “ os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.”.

Contudo, tais elementos não se prestam, por si só, a justificar o incremento da pena-base.

Com efeito, a culpabilidade deve ser analisada
à luz de fatores que extrapolem o núcleo típico da conduta
, ou seja, que revelem uma especial censurabilidade da conduta concreta do agente. É inadmissível utilizar elementares já integrantes da descrição legal do crime para valorar negativamente essa circunstância judicial, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que elementares do tipo penal não podem ser consideradas como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base, sendo, portanto, inadmissível a utilização da busca do lucro fácil para valorar negativamente os motivos do crime, como ocorreu no caso dos autos, razão pela qual deve ser afastada tal circunstância.”
(STJ, HC 251.596/RJ, Rel. Min. Ericson Maranho – Desembargador Convocado do TJSP, 6ª Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 09/04/2015).

Assim, reconheço que as observações lançadas na sentença não constituem elementos autônomos capazes de justificar a exasperação da culpabilidade. Logo, a pena-base deve permanecer no
mínimo legal
, afastando-se a indevida valoração negativa.

Na terceira fase, quanto à minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o juízo reduziu a pena em apenas 1/6, sem indicar elementos concretos que justificassem a escolha dessa fração.

A jurisprudência do STJ admite que a
quantidade e a natureza da droga
possam servir de parâmetro para modular a fração de redução, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase (STJ, HC 725.534/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/04/2022, Informativo 734).

Contudo, no caso, embora apreendidas três espécies de drogas, a quantidade não é expressiva e não há peculiaridade que autorize restringir a fração. Além disso, o apelante é primário, possui bons antecedentes, e não há indícios de dedicação a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa.

Assim, impõe-se a aplicação da fração
máxima de 2/3
, reduzindo a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
16
7
(cento e sessenta e se
te
) dias-multa
.

Da substituição da pena por restritivas de direitos

Redimensionada a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, verifica-se o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal: o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, a pena definitiva não ultrapassa 04 anos, e as circunstâncias judiciais remanescem favoráveis.

Assim, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da execução.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para redimensionar a pena do apelante
ANDRÉ RODRIGUES ARAÚJO DA SILVA
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo da execução.

Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, 17/10/2025